Tribunal: TJDFT
Processo: 0003294-50.2012.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE.
1. Não resta configurado o arrependimento posterior quando o veículo furtado é devolvido ao proprietário com diversas avarias.
2. Apelação conhecida e desprovida.